Tribunal: TJDFT
Processo: 0706909-22.2022.8.07.0019
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. AÇÃO AJUIZADA ANTERIORMENTE. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. COISA JULGADA OPERADA. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pelo requerido contra a sentença que, reconhecendo a existência de coisa julgada entre o presente processo e o de no 0700289-04.2016.8.07.0019, extinguiu o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Gratuidade deferida.
3. O recorrente sustenta que não há que se falar em ofensa à coisa julgada na presente ação, justificando tratar-se de pedidos distintos. Dessa forma, requer a anulação da sentença que reconheceu a coisa julgada e extinguiu o feito, visando dar prosseguimento aos autos na origem.
4. Sem razão o recorrente. Em que pese as alegações recursais, está comprovada a existência de coisa julgada, uma vez que os pedidos da presente ação são idênticos aos da ação anterior, já com trânsito em julgado. Tais pedidos, visam, em síntese, condenar o requerido a realizar a transferência do veículo e arcar com os débitos existentes. Essas providências já foram adotadas na ação anterior, bastando, simplesmente, por parte do recorrente, a execução do julgado.
5. O trânsito em julgado de ação anterior impede nova discussão acerca da matéria, porquanto houve pronunciamento do Judiciário sobre a questão, respeitando, sobretudo, a coisa julgada e a segurança jurídica.
6. Recurso conhecido e, no mérito, não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
7. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem honorários, uma vez que não houve o aperfeiçoamento da lide.
10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.